Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712175-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) AGRAVANTE: THIAGO MARQUES FRANCA, ANDREA L ABBATE MARQUES FRANCA AGRAVADO: RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ D E C I S Ã O Cuida-se de recurso autuado como REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL, com Pedido de Revogação de Medidas Protetivas, formulada por Thiago Marques Franca e Andréa L’Abbate Marques Franca, contra decisão da MMa Juíza de Direito Substituta do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos no 0717451-40.2024.8.07.0016, deferiu medidas protetivas de urgência requeridas por Raianne dos Santos Cardoch Valdez e por Andréa L’Abbate Marques Franca. Há de se destacar, inicialmente, que a decisão recorrida não foi acostada ao presente recurso. Em consulta ao Pje de primeira instância, verificou-se, nos autos 0717451-40.2024.8.07.0016 (ID 188543406), que o Juízo a quo fixou medidas protetivas em favor de Raianne dos Santos Cardoch Valdez, nos seguintes termos: “[...] ACOLHO o pedido formulado por RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ e APLICO a ANDREA L’ ABBATE MARQUES FRANCA e THIAGO MARQUES FRANCA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Somente em relação ao requerido THIAGO MARQUES FRANCA - Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; [...]”. Além disso, no aludido decisum foram fixadas, ainda, em favor de Andréa L’Abbate Marques Franca as seguintes medidas protetivas: “[...] ACOLHO o pedido formulado por ANDREA L’ ABBATE MARQUES FRANCA e APLICO a RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: 1) RESIDÊNCIA DA REQUERENTE; [...]” Contra a referida decisão, Andréa L’Abbate Marques Franca e Thiago Marques Franca interpuseram “Agravo de Instrumento com Pedido de Revogação de Medidas Protetivas”. Narram que Thiago e Raianne tiveram um relacionamento de um ano e meio e estão em processo de dissolução de união estável. Pontuam que, apesar dos esforços de Thiago para um acordo amigável com Raianne, as tentativas restaram infrutíferas. Expõem que Raianne reivindica direitos sobre bens adquiridos antes da união com Thiago, incluindo um apartamento e um cachorro da raça “Chow Chow”. Explicitam que Raianne restringiu o acesso de Thiago a sua residência, o assediou por meio de mensagens e chamadas telefônicas, e ameaçou sua integridade física. Detalham que Thiago e Raianne tiveram uma discussão no prédio de Andréa, onde Thiago está hospedado, que resultou na Comunicação de Ocorrência Policial de no 836/2024-0 – DEAM I (ID 188544260 dos autos 0717451-40.2024.8.07.0016), realizada por Raianne. Sustentam que Thiago não realizou as ameaças descritas na aludida Ocorrência, de modo que requerem a revogação das medidas protetivas deferidas em favor de Raianne. Não foi deduzido pedido liminar. É o relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento, com Pedido de Revogação de Medidas Protetivas, não pode ser admitido, porquanto manifestamente inadmissível, dado que não se trata de matéria apreciada por meio agravo instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como exposto pelos peticionantes, tampouco se cuida de Remessa Necessária Criminal (como autuado pelo Serviço de Distribuição deste Tribunal), dado que não se cuida de nenhuma das hipóteses previstas em lei. Consoante disposto no artigo 232 do Regimento Interno desta Corte: “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” (grifo nosso) No caso dos autos, a reclamação é o meio processual adequado para impugnar a decisão que pretende a revogação de medidas protetivas, que não comporta recurso específico e que poderá causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação: “PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Os fatos apurados nos autos e descritos na denúncia justificam a imposição de medidas protetivas em favor da suposta vítima, não se verificando erro de procedimento judicial. 3. Reclamação julgada improcedente.” (Acórdão 1774542, 07312868020238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso, não se trata de erro justificável, para aplicar o princípio da fungibilidade, conhecer de recurso de agravo de instrumento (ou de reexame criminal necessário) como reclamação, para apreciar o pedido de revogação de medidas protetivas. Lado outro, o prazo para interposição de reclamação no processo penal é de 05 (cinco) dias contado da ciência da decisão, conforme estatuído no artigo 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato.” In casu, a decisão atacada pelos requerentes foi proferida no dia 02/03/2024 (ID 188543406 dos autos 0717451-40.2024.8.07.0016), sendo Thiago intimado, por telefone, em 06/03/2024, comprometendo-se em cientificar Andréa, sua genitora (ID 188983385 dos autos 0717451-40.2024.8.07.0016). O presente pedido de revogação de medidas protetivas, contudo, somente foi interposto no dia 25/03/2024, o que revela sua manifesta intempestividade. Assim, deve ser negado seguimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador